Tribunal: TJSP
Processo: 2043594-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento do valor em execução – Discordância do credor – Possibilidade de recusa, mormente se a proposta de parcelamento destoa do que consta do art. 916, caput, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.